Tribunal: TJES
Processo: 5010429-73.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010429-73.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: HERNANDES ROSA DE OLIVEIRA
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5010429-73.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: HERNANDES ROSA DE OLIVEIRA

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 1ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: GUSTAVO AUGUSTO DE PAIVA SIQUEIRA - ES23299

VOTO

Como relatado, “Habeas Corpus”, com pedido liminar, impetrado em favor de
HERNANES ROSA DE OLIVEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, “caput”, da Lei 11.343/2006 e art. 14, da Lei 10.826/2006.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o constrangimento ilegal derivaria da ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva.

Segundo consta dos autos, o paciente foi preso tendo sido encontrado consigo uma pistola Canik, calibre 9mm, modelo Shark FC, nº de série T6472-13 G 05130, um carregador com capacidade para 15 munições, 16 munições intactas calibre 9mm, bem como o total de 83 pedras de crack e aproximadamente 85 gramas da mesma substância, além de material para embalo, duas balanças de precisão e a quantia de R$600,00 em espécie.

Extrai-se dos autos que os policiais militares abordaram o paciente ao verem que o mesmo manuseava uma arma de fogo, quando então apreenderam o material acima relacionado.

Verifica-se assim, que estão presentes a materialidade e os indícios de autoria.

Necessário esclarecer que, em consulta aos Sistemas EJUD e INFOPEN constata-se que o paciente já ostenta uma condenação pela prática do crime de tráfico de drogas (Processo nº 0027414-39.2018.8.08.0035).

Nessa toada, a prisão preventiva do paciente é indispensável para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva, evidenciado pela sua dedicação às atividades criminosas.

Por outro lado, sustenta o impetrante a ilicitude das provas carreadas nos autos, eis que os policiais militares adentraram na residência do paciente sem que houvesse mandado de busca e apreensão para tanto.

Ora, como já pontuado na decisão que indeferiu o pedido de liminar, o crime de tráfico de drogas é permanente e por isso sua consumação se prolonga no tempo.

Ademais, já restou pacificado na jurisprudência pátria que em se tratando de crime permanente é dispensável a existência de mandado de busca e apreensão para entrada em domicílio, quando flagrante a existência de entorpecente no local.

No caso em tela, o paciente foi visto manuseando uma arma e quando abordado, foi constatado pela guarnição policial que havia no interior da residência, certa quantidade de drogas.

Assim, não se vislumbra qualquer ilegalidade a ser sanada.

Ante o exposto, e com amparo no parecer da douta Procuradoria de Justiça,
denego a ordem
.

É como
voto
.

02 de dezembro de 2022

Desembargador Substituto

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA: HABEAS CORPUS – PRISÃO PREVENTIVA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL – TRÁFICO DE DROGAS – PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – ART. 312 DO CPP – ORDEM DENEGADA.
1. O paciente foi preso pela suposta prática do crime de tráfico de drogas. 2. Paciente que ostenta condenação anterior pela prática do mesmo delito. 3. A prisão preventiva do acusado se faz necessária para a garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, em especial diante do risco de reiteração delitiva. Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.